Tribunal: TJES
Processo: 0009974-05.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9974
-
05
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: DIONY PINHEIRO ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PENA DE MULTA APLICADA.
READEQUAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.
PROPORCIONALIDADE
COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pena privativa de liberdade prevista no
art. 16,
caput
, da Lei nº
10.826/03 é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa, tendo o
juízo
fixado a pena
definitiva
no mínimo legal.

2.
Quanto à multa, o art. 49 do Código Penal
prevê o pagamento mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

3
. Na
espécie, a
fixação da pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa
se mostra de fato desarrazoada em relação à
corpórea estabelecida no
patamar
mínimo legal, motivo pelo qual, deve ser
aquela também
reduzida
ao
mínimo legal
de 10 (dez) dias-multa.

4
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
a
r-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009974-05.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONY PINHEIRO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9974
-
05
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: DIONY PINHEIRO ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

DIONY PINHEIRO ALVES
e
m face da r. sentença
de fls.
193/197,

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de
Cariacica
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como
incurso
nas sanções do art.
16,
caput
, da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a
s
pena
s
de

03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
as quais foram
substituída
s
por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões
de fls. 209/211
, o recorrente, através da d. Defensoria Pública Estadual,
defende
, em síntese, que
a aplicação da multa deve se dar no mínimo legal, considerando
a
hipossuficiência do réu
e o princípio da proporcionalidade.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do
s
delito
s
previstos
no
s

art
s
.
33 e 40, VI, da
L
ei nº 11.343/06;
art. 16,
caput
,
da
Lei nº
10.826/03
e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Após a instrução probatória, foi proferida a sentença condenando
o réu

como
incurso
nas sanções do art.
16,
caput
, da Lei nº
10.826/03
à pena de reclusão de 03 (três) anos, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo apenas a penalidade pecuniária objeto de irresignação
recursal
, conquanto pretende a defesa vê-la reduzida ao mínimo legal.

Pois bem.

A pena privativa de liberdade prevista no
art. 16,
caput
, da Lei nº
10.826/03 é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa, tendo o
juízo
fixado a pena
definitiva
no mínimo legal.

Quanto à multa, o art. 49 do Código Penal
prevê o pagamento mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

O magistrado singular ao proferir a sentença, assentou que:

“
(...) as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ao réu ou neutras.

Fixo-lhe as penas bases em 3 (três) anos de reclusão e multa equivalente a 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, “d” do Código Penal), em razão das penas terem sido fixadas em seu mínimo legal.

Face a ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, torno as penas em definitivas.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do Código Penal).”

Nesse contexto, a fixação da pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa se mostra de fato desarrazoada em relação à corpórea estabelecida no patamar mínimo legal, motivo pelo qual, deve ser aquela também reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 59. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. PRIMARIEDADE. ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. DIMINUIÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO C. STJ. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO NA 2º FASE. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é causa idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Hipótese em que os apelantes praticaram os delitos com o objetivo de comprar bebida alcoólica, atitude esta que merece ser reprovada, dada a via eleita para satisfazerem sua pretensão. 2. No que se refere à incidência da atenuante genéria de primariedade, não há razoabilidade na aplicação de uma condição que é exigida para todo cidadão, ou seja, pautar-se nos limites da lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior desde que haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço. Necessidade de readequação do cálculo, utilizando-se o parâmetro de 1/6. 4.

Em relação à pena de multa, deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.
Hipótese em que, todavia, a adoção dos critérios utilizados na fixação da PPL resulta em uma pena de multa superior àquela fixada na sentença, sendo vedada a
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 6. Pedido de gratuidade da justiça que deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. 7. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200718083, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

APELAÇÃO. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJAMENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência dominante, existindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para ser utilizada na fixação da pena-base, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase da dosimetria. 2.
Inviável o pleito de adequação da pena de multa quando estabelecida na sentença de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada
. 3. Recurso de apelação desprovido. (TJ-DF 20180110093392 DF 0001933-09.2018.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: 395/406)

EMBARGOS INFRINGENTES - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - VIABILIDADE - FURTO - CRIME APENADO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE ENTRE AS ESPÉCIES DE PENAS - NECESSIDADE.
O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa.
O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa. A pena de multa deve ser fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024171312341002 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 10/07/2019)

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9974
-
05
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: DIONY PINHEIRO ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PENA DE MULTA APLICADA.
READEQUAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.
PROPORCIONALIDADE
COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pena privativa de liberdade prevista no
art. 16,
caput
, da Lei nº
10.826/03 é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa, tendo o
juízo
fixado a pena
definitiva
no mínimo legal.

2.
Quanto à multa, o art. 49 do Código Penal
prevê o pagamento mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

3
. Na
espécie, a
fixação da pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa
se mostra de fato desarrazoada em relação à
corpórea estabelecida no
patamar
mínimo legal, motivo pelo qual, deve ser
aquela também
reduzida
ao
mínimo legal
de 10 (dez) dias-multa.

4
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
a
r-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.